Tribunal: TJSP
Processo: 2023983-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade, omissão e de contradição.

Acordo que deixou de ser homologado em primeiro grau ante a sentença previamente lançada nos autos – Autocomposição que deve ser estimulada em todos os momentos processuais - Nada obsta que as partes se componham, mesmo após a prolação de sentença, e que, submetida a questão à apreciação em segundo grau de jurisdição, seja ele

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade, omissão e de contradição.

Acordo que deixou de ser homologado em primeiro grau ante a sentença previamente lançada nos autos – Autocomposição que deve ser estimulada em todos os momentos processuais - Nada obsta que as partes se componham, mesmo após a prolação de sentença, e que, submetida a questão à apreciação em segundo grau de jurisdição, seja ele homologado.

Embargos de declaração acolhidos, com homologação do acordo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2023983-33.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GISELE DE SOUZA CARVALHO, é embargado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, dando provimento ao
Agravo de Instrumento, com homologação do acordo. V. U. Acórdão com o 3o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente, com voto), MAIA DA ROCHA e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de julho de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2023983-33.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 45020 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2023983-33.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: GISELE DE SOUZA CARVALHO
EMBARGADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 45020
Embargos de declaração Obscuridade, omissão e de contradição.
Acordo que deixou de ser homologado em primeiro grau ante a
sentença previamente lançada nos autos Autocomposição que
deve ser estimulada em todos os momentos processuais - Nada
obsta que as partes se componham, mesmo após a prolação de
sentença, e que, submetida a questão à apreciação em segundo
grau de jurisdição, seja ele homologado.
Embargos de declaração acolhidos, com homologação do acordo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.102/106, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante, para permitir a homologação pelo r. juízo a quo do acordo
firmado entre as partes, desde que subsista interesse mútuo entre os litigantes.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
obscuridade, omissão e em contradição, vez que apesar de ter sido dado
provimento ao recurso interposto pela embargante, não fora dado o que a parte
efetivamente pleiteou em segunda instância, visto que o requerimento era para
que fosse homologado o acordo realizado primeiro grau. Entretanto o v. acórdão,
permitiu tão somente a possibilidade de homologação do acordo, posterior a
sentença, caso houvesse interesse de ambas as partes de firmarem acordo.
É o relatório.
Após sentença condenatória, as partes apresentaram
acordo ao juízo, pedindo homologação.
Sobreveio decisão denegatória da homologação, ao
fundamente de impossibilidade de subsistência de dois títulos judiciais.
A autora insurgiu-se por meio de agravo de instrumento,
pedindo a homologação do acordo.
O recurso inicialmente não foi conhecido, sendo essa
decisão revertida em sede de embargos declaratórios.
O agravo foi, então, acolhido, nestes termos:
“Assim sendo, a r. decisão impugnada deve ser reformada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2023983-33.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 45020 3/4
para permitir a homologação do acordo firmado, caso subsista interesse entre as
partes”. A autora insurge-se por meio destes embargos
declaratórios, desta vez ponderando que, apesar do provimento do seu recurso,
delegou-se a homologação para o juízo de primeiro grau, com a ressalva “caso
subsista interesse entre as partes”, solução que é diversa daquela postulada,
afrontando o art. 492 do CPC.
Ela se assiste de razão, pois claramente pediu o
provimento ao recurso para o efeito de homologação do acordo, o que é
perfeitamente possível e poderia ser feito até mesmo monocraticamente pelo
relator, na conformidade do art. 932, I, do CPC.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A
PUBLICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de
homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o
acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado.
2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é
obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a
fase de cumprimento de sentença.
3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma
processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo,
conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de
Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa.
4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão
que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e
submetê-lo à homologação judicial”
5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a
homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e
acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de
extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.
6. Recurso especial provido” (REsp 1267525/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/2015, DJe 29/10/2015).
A par disso, tal ressalva concedeu ao réu a liberdade de não
concordar com a homologação, o que contraria o interesse da autora.
A transação envolveu direitos disponíveis e, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2023983-33.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 45020 4/4
firmada livremente pelas partes, não pode uma delas simplesmente discordar que
seja judicialmente homologada.
Observa-se que o banco se apegou aos fundamentos da
decisão agravada, não aduzindo vício de nulidade impeditivo da homologação.
Diante de tal contexto, os embargos declaratórios devem ser
acolhidos para reparação do erro ocorrido, provendo-se, sem ressalva, o agravo
de instrumento, com homologação do acordo.
Diante do exposto, para tais fins, acolhem-se os embargos
declaratórios.
ITAMAR GAINO
Relator Designado